Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713459-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO AGRAVADO: JOAO RAMALHO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO CARVALHO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial apresentado por João Ramalho Sobrinho em desfavor da ora agravante, determinou que a executada indicasse onde está localizado o veículo Honda Fit, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 190478303 do processo de origem): “A decisão de ID 189741989 deferiu o pedido do exequente para determinar que a parte executada (Maria do Socorro) indicasse o local exato do bem e as condições para realização da penhora do veículo Honda Fit, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, no importe de 20% sobre o valor atualizado do débito. No ID 190443767 a devedora alega que não pode cumprir a determinação deste Juízo em razão de estar pendente de julgamento o Agravo de Instrumento de no 0703555-75.2024.8.07.0000 e, diante disso, requer a suspensão do feito. Sem razão. Nota-se que o referido recurso foi interposto pelo exequente contra decisão deste Juízo que indeferiu a penhora do salários dos executados. O recurso não foi recebido com efeito suspensivo e não possui qualquer ligação com a determinação de indicação do veículo penhorado. Portanto, não há qualquer obstáculo para que a parte executada cumpra integralmente as determinações expostas na decisão retro. À Secretaria: Ante o exposto, rejeito as alegações formuladas no ID 190443767. Intime-se novamente a Sra. Maria do Socorro para cumprir integralmente a decisão de ID 189741989, no prazo de 5 dias.”. Em suas razões recursais (ID 57528492), alega que foram determinadas a penhora do veículo Honda Fit e a restrição de circulação. Menciona que o bem está alienado fiduciariamente e não integra o patrimônio da executada, já que esta exerce somente a posse do veículo. Verbera que o juízo a quo não se manifestou sobre a ausência de responsabilidade solidária entre os devedores. Argumenta que não foram determinadas medidas para a penhora de bens dos outros executados. Defende que devem ser retiradas a restrição e a penhora sobre o veículo Honda Fit, uma vez que se trata de bem alienado fiduciariamente. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo até a análise da controvérsia em relação à inexistência de responsabilidade solidária entre os devedores. Subsidiariamente, postula a retirada da restrição e da penhora sobre o bem da agravante, uma vez que se trata de veículo alienado fiduciariamente. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 57698123 oportunizou à agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 58139781. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No presente recurso, a agravante alega que o juízo a quo não se manifestou sobre a ausência de responsabilidade solidária entre os devedores. Além disso, afirma que devem ser retiradas a restrição e a penhora sobre o veículo Honda Fit, uma vez que se trata de bem alienado fiduciariamente. Compulsando os autos de origem, verifico que decisões judiciais já preclusas decidiram pela manutenção da restrição de circulação do veículo e penhora do veículo impugnado (ID 189801187 e ID 185186542, autos de origem). A agravante não apresentou recurso contra referidas decisões. Observa-se, ainda, que em relação à ausência de decisão do juízo acerca da inexistência de solidariedade dos devedores, também não houve a interposição de recurso no prazo legal. Com efeito, a agravante peticionou nos autos afirmando a inexistência de solidariedade entre os executados (ID 186791891, autos de origem), o juízo de origem indeferiu o pedido, conforme ID 187011300, autos de origem. Ainda que se considerasse que o juízo de origem foi omisso em apresentar os argumentos jurídicos para a rejeição da ausência de responsabilidade solidária, pois a decisão teria se limitado a indeferir o pedido da agravante de forma genérica, não seria possível o conhecimento do recurso referente a tal ponto, uma vez que a parte não interpôs nenhum recurso na época, além de o juiz não ter sido novamente instado a se manifestar sobre o tema. Ademais, a decisão agravada não tratou do tema. Com efeito, a última decisão proferida se limitou a apreciar a petição da executada/agravante (ID 190443767, autos de origem) informando que não teria como indicar o local do veículo, pois o processo teria que aguardar o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0703555-75.2024.8.07.0000. Conforme consta na decisão agravada, a questão objeto de recurso refere-se à possibilidade de penhora de salário, cujo recurso foi interposto pelo credor e que não teve efeito suspensivo deferido, o que não impede o cumprimento da decisão. Nesse contexto, o presente recurso não deve ser conhecido, pois versa sobre questões judiciais já decididas e preclusas. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que não preenche os requisitos legais. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora